Tribunal: TJMT
Processo: 1025201-28.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025201-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025201-28.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES DIVERSAS – REEDUCANDO INSERIDO NO REGIME FECHADO – CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSITIVO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE SEU CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Tendo o agravante sido condenado à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, é incompatível seu cumprimento simultâneo com pena alternativa, a qual foi corretamente convertida em privativa de liberdade”
(STJ, AgRg no HC n. 737.925/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025201-28.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Wanderson Gonçalo Pereira da Silva, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, no executivo de pena n. 0002324-50.2009.8.11.0006
.

Em suas razões, sustenta, em síntese, ser descabida a ‘reconversão’ da pena restritiva de direitos, referente a guia n.
416760.2003.811.0006, em privativa de liberdade
(Id.152999179).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(SEEU – mov. 124.1).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos
(SEEU – mov. 127.1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(Id. 158321661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025201-28.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravante cumpre pena unificada de 41 (quarenta e um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e encontra-se inserido no regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

a) 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 157, caput, ao art. 157, § 2º, inciso II, c/c o arts. 71 e 69, todos do Código Penal –ação penal n.
0002349-97.2008.8.11.0006
;

b) 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 18 (dezoito) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal – ação penal n.
0004167-60.2003.8.11.0006 –
substituída por 2 (duas) restritivas de direitos
;

c) 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – ação penal n.
0001518-54.2005.8.11.0006;

d) 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração aos arts. 147 e 150 do Código Penal – ação penal n. 0009342-88.2010.8.11.0006;

e) 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal – ação penal n.
0003037-48.2011.4.01.3601;

f) 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art.
155, § 4º, c/c o art. 14, inciso II e ao art. 147, todos do Código Penal – ação penal n.
001743-59.2014.8.11.0006;

g) 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, por infração ao art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – ação penal n.
0002313-50.2011.8.11.0006;

h) 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal – ação penal n.
0000857-26.2015.8.11.0006
;

i) 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, por infração ao art. 180, caput do Código Penal – ação penal n.
0008432-22.2014.8.11.0006;

j) 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal – ação penal n.
0005240-62.2006.8.11.0006;

k) 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2ª, inciso, IV, do Código Penal – ação penal n.
1005190-28.2020.8.11.0006;

l) 6 (seis) meses de detenção, por infração ao art. 307 do Código Penal – ação penal n.
0002149-70.2020.8.11.0006.

No ponto de interesse do agravo, a decisão vergastada consignou:

II - Da reconversão das penas:

Estabelece o parágrafo 5º, do art. 44, do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...) § 5º. Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Denote-se, assim que, em havendo condenação, ou incompatibilidade no cumprimento das espécies de pena aplicadas ao recuperando, poderá o Juiz da Execução, se assim entender, realizar a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, visando o efetivo cumprimento das penas pelo reeducando.

Contudo da análise de referida conversão das penas, deve o Juízo observar a viabilidade do recuperando em cumprir ambas as formas de pena, e em não sendo possível, operar a nova conversão das penas restritivas de direito em privativas de liberdade, com o intuito de possibilitar ao reeducando o cumprimento de sua pena.

Assim, sendo inviável o cumprimento das penas restritivas de direito, a mesma deve ser convertida em privativa de liberdade, nos exatos termos e montante da sentença originária.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Deste modo, DETERMINO a RECONVERSÃO da pena restritiva de direitos referente à condenação que originou a guia nº. 4167-60.2003.811.0006, em privativa de liberdade, nos exatos termos da sentença proferida, qual seja, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. (SEEU – mov. 100).

Ao reverso do alegado,

não há ilegalidade na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

O art. 44, § 5º, do Código Penal estabelece que “
s
obrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior
”

Em complemento, o
art. 181, § 1º, aliena a, da LEP dispõe:

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
artigo 45 e seus incisos do Código Penal
.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

[...]

e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.

No caso
sub examine
, quando aportou aos autos a guia de execução penal proveniente dos autos n. 0004167-60.2003.811.0006, no qual foram impostas ao agravante duas penas restritivas de direito, ele encontrava-se inserido no regime fechado.

Além disso, posteriormente, sobrevieram novas condenações, que , unificadas, impossibilitaram o cumprimento simultâneo das sanções.

Nesse contexto, é impositivo converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a conclusão:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE PENA ALTERNATIVA COM PENA CORPORAL EM REGIME FECHADO. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento a que chegaram as instâncias ordinárias está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que, "sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade" (REsp n. 1.918.287/MG - repetitivo - relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022).

2. Tendo o agravante sido condenado à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, é incompatível seu cumprimento simultâneo com pena alternativa, a qual foi corretamente convertida em privativa de liberdade. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 737.925/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REEDUCANDO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. POSTERIORMENTE, NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONCOMITANTE OU DE SUSPENSÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 76 E 111 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 181, § 1º, DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que, sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas (AgRg no REsp n. 1.724.650/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 17/12/2018).

2. In casu, o paciente encontrava-se no cumprimento de pena restritiva de direitos, quando lhe sobreveio condenação à pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, o que inviabiliza o cumprimento simultâneo, ou a suspensão, das penas restritivas de direitos (AgRg no HC 647.483/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021) 2. Na hipótese vertente, sobrevindo condenação do sentenciado à pena privativa de liberdade que se revele incompatível com o cumprimento da primeira reprimenda aplicada, pode o Juiz converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

3. Com efeito, na espécie, conforme ressaltado na decisão impugnada, o reeducando foi condenado à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos. Sobreveio nova condenação, na qual foi imposta ao apenado o cumprimento de pena privativa de liberdade, no regime fechado, razão pela qual o Juízo da Vara de Execuções Criminais converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em consonância com a legislação de regência da matéria. Decisão mantida pelo Tribunal de origem, em sede de agravo em execução penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 682.569/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

E não destoa o entendimento deste
tribunal:

[...] “É pacífica a jurisprudência desta Corte de que, sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas” (STJ, AgRg no HC 647.483/PE). [...]
(TJ/MT, N.U 1011035-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021).

[...] “ [...] no caso de nova condenação a penas restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas - ou a execução simultânea das penas. O mesmo se dá quando o agente estiver cumprindo pena restritiva de direitos e lhe sobrevém nova condenação à pena privativa de liberdade. Nesses casos, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. In casu, como o cumprimento da sanção privativa de liberdade em regime fechado é inconciliável com as restritivas de direitos impostas, não há ilegalidade na determinação pelo d. Juízo das execuções de reconversão das penas alternativas supervenientes em privativa de liberdade. ” (STJ, HC nº 528.001/MG)
(TJ/MT, N.U 1016028-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo de execução, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023